Tribunal: TRF3
Processo: 5000816-02.2019.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
159/549)

5000816-02.2019.4.03.6113

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000816-02.2019.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. EPI. EFICÁCIA. ABSORÇÃO CUTÂNEA. LAUDO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo e o pedido de danos morais. A parte autora busca o reconhecimento de períodos não acolhidos e, subsidiariamente, a reafirmação da DER. O INSS impugna os períodos reconhecidos na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial mediante laudo extemporâneo e com indicação de mudança de layout; (iii) eficácia do EPI para agentes químicos (hidrocarbonetos/solventes) à luz da jurisprudência da Turma; (iv) possibilidade de reafirmação da DER para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os autos estão instruídos com documentos suficientes para o julgamento da causa, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC).

4. O laudo pericial não contemporâneo é apto à comprovação da atividade especial (Súmula 68 da TNU). A alegação de mudança de layout não invalida a prova técnica quando a fonte do agente nocivo (ruído do motor de ônibus) independe da estrutura predial da empresa. Reconhecimento do período de labor como limpador de ônibus por exposição a ruído superior a 80 dB (Decreto 53.831/64).

5. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos (solventes, tintas, thinner) enseja o reconhecimento da atividade especial. A jurisprudência desta Turma entende que a utilização de EPI (luvas e máscaras), ainda que declarado eficaz no PPP, não é suficiente para neutralizar a nocividade de tais agentes, dada a possibilidade de absorção cutânea e a alta volatilidade.

6. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que no curso do processo judicial (Tema 995 do STJ). Comprovada a manutenção das condições especiais de trabalho após a DER original por meio de PPP emitido posteriormente, computa-se o tempo necessário para a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/05/1994 a 31/12/1995, 01/03/2001 a 12/05/2008 e 04/11/2008 a 04/08/2010 (empresa São José Ltda.); (ii) reconhecer a especialidade do período de 20/11/2018 a 10/05/2019 (empresa Cristalense Transportes e Turismo Ltda.), em prorrogação ao reconhecimento da sentença; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 10/05/2019, determinando a incidência de juros de mora a partir do 45o dia após a determinação de implantação.

Tese de julgamento: “1. A eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555 do STF). 2. Tratando-se de agentes químicos hidrocarbonetos, a proteção do EPI é insuficiente para elidir a nocividade, ante a absorção cutânea. 3. É possível a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação, incidindo juros de mora a partir do 45o dia da determinação de implantação (Tema 995 do STJ).”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Código de Processo Civil, arts. 86, 98, § 3o, 370, parágrafo único, 373, II, 497; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000816-02.2019.4.03.6113

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por RICARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de sentença (Id. 279351298) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação previdenciária, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/01/1996 a 28/02/2001, 01/03/2011 a 07/06/2013 e de 01/02/2014 a 19/11/2018. O benefício de aposentadoria, contudo, foi indeferido por insuficiência de tempo de contribuição, assim como o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 279351301), a parte autora suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial técnica, necessária para comprovar a especialidade nos períodos não acolhidos. No mérito, pugna pelo reconhecimento da natureza especial dos intervalos de 02/05/1994 a 31/12/1995, 01/03/2001 a 12/05/2008 e de 04/11/2008 a 04/08/2010, laborados na empresa São José Ltda., mediante enquadramento por exposição a ruído e agentes químicos. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER para data futura em que preencha os requisitos.

O INSS, por sua vez, recorre (Id. 279351302) impugnando o reconhecimento da atividade especial nos períodos acolhidos. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de enquadramento com base em laudos extemporâneos, a ausência de habitualidade e permanência na exposição a ruído, além de exposição dentro dos limites de tolerância. Alega, ainda, a ausência de indicação da metodologia de aferição de ruído.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 279351305), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora atendem aos requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual merecem ser conhecidos.

Ressalte-se que a devolução recursal da parte autora limita-se ao reconhecimento da atividade especial na empresa São José Ltda., à possibilidade de reafirmação da DER e aos consectários legais, tendo transitado em julgado os capítulos da sentença referentes aos demais períodos não impugnados e ao pedido de danos morais.

2. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial técnica para a avaliação das condições de trabalho.

Não assiste razão ao recorrente.

O indeferimento da perícia não configura nulidade. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso, os autos encontram-se devidamente instruídos com Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) e laudos técnicos (PPRA), documentos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade. As questões de mérito são solúveis pela valoração da prova documental e aplicação da jurisprudência, sem a necessidade de reabertura da fase instrutória.

3. MÉRITO: ATIVIDADE ESPECIAL

A aposentadoria especial é devida ao segurado que tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 57 da Lei no 8.213/91). O reconhecimento da especialidade é disciplinado pela lei em vigor à época do efetivo exercício do labor (tempus regit actum).

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes nocivos, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

Especificamente quanto ao agente ruído, a exposição deve ser superior a 80 dB(A) até 05/03/1997; superior a 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e superior a 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

Passo à análise dos períodos controvertidos.

3.1. Recurso da Parte Autora(Empresa SÃO JOSÉ LTDA.)

Período: 02/05/1994 a 31/12/1995 (Limpador de Ônibus).

Análise: O PPP (Id. 279350981) e o PPRA (Id. 279351259) apresentados indicam exposição a ruído oscilante entre 76 e 82 dB. À época, a vigência do Decreto no 53.831/64 estabelecia o limite de tolerância em 80 dB. Embora o laudo que embasa o formulário seja de 2001 (extemporâneo), a jurisprudência consolidada na Súmula 68 da TNU permite sua utilização. A alegação da empresa de que houve mudança de layout (sede antiga vs. nova) não é suficiente, por si só, para afastar a validade da prova técnica neste caso específico. Tratando-se da função de limpador de ônibus, a fonte primária do ruído é o motor do veículo em funcionamento, cuja emissão sonora independe da estrutura predial (garagem nova ou antiga). Ainda que a empresa alegue mudança de sede em 1996, é razoável presumir que a atividade em garagens antigas submetia o trabalhador a níveis de ruído equivalentes ou superiores aos da nova sede. Ademais, tratando-se de período anterior à exigência do Nível de Exposição Normalizado (NEN), a constatação de picos de ruído (82 dB) superiores ao limite legal (80 dB), de forma habitual, é suficiente para caracterizar a especialidade.

Conclusão: Reformo a sentença para reconhecer a especialidade deste intervalo.

Períodos: 01/03/2001 a 12/05/2008 e 04/11/2008 a 04/08/2010 (Auxiliar de Pintor).

Análise: Nestes intervalos, os níveis de ruído aferidos (62 a 72 dB e 72 a 80 dB) permaneceram abaixo dos limites de tolerância vigentes (90 dB até 2003 e 85 dB a partir de então). Contudo, os PPPs (Id. 279350981) registram a exposição a Agentes Químicos, especificamente tintas, solventes e thinner (hidrocarbonetos). A sentença afastou a especialidade com base na declaração de eficácia do EPI. Entretanto, a jurisprudência desta Turma firmou entendimento de que a proteção conferida por equipamentos como luvas e máscaras é comumente insuficiente para neutralizar o risco decorrente de hidrocarbonetos (solventes, óleos, graxas), devido à alta volatilidade e à possibilidade de absorção cutânea, cuja neutralização absoluta é difícil de ser garantida no ambiente laborativo diário. Dessa forma, a nocividade dos agentes químicos descritos enquadra-se no Anexo 13 da NR-15 (Pintura a pistola ou manual com solventes), cuja análise é qualitativa, devendo ser afastada a eficácia do EPI declarada no formulário.

Conclusão: Reformo a sentença para reconhecer a especialidade destes períodos.

3.2. Recurso do INSS (Períodos Reconhecidos na Sentença)

3.2.1. Empresa: SÃO JOSÉ LTDA.

Período: 01/01/1996 a 28/02/2001 (Limpador de ônibus e Auxiliar de Funileiro).

Análise: O ruído aferido (chegando a 102 dB e 115 dB, conforme PPRA em Id. 279351259) supera largamente os limites de tolerância vigentes à época (80 dB até 05/03/1997 e 90 dB a partir de então). Tratando-se do agente nocivo ruído, a exigência de permanência não pressupõe a exposição durante cada instante da jornada de trabalho, mas sim que o contato com o agente nocivo seja inerente à função desempenhada e ocorra de forma não eventual. Ademais, os níveis de pressão sonora registrados são de tamanha agressividade que a nocividade é presumida, bastando a exposição durante a execução das tarefas habituais nos setores de limpeza e funilaria para causar prejuízo auditivo. A extemporaneidade do laudo não afasta a constatação de um ambiente de trabalho agressivo. O uso de EPI não descaracteriza a especialidade por ruído (Tema 555 STF). Mantenho o reconhecimento.

3.2.2. Empresa: CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Períodos: 01/03/2011 a 07/06/2013 e 01/02/2014 a 19/11/2018 (Pintor).

Análise: O INSS impugna a validade dos PPPs (Ids. 279351185 e 279351272), alegando extemporaneidade (base em PPRA de 2004/2005 mencionado no campo de observações do formulário) e falta de metodologia. A empresa atesta expressamente no PPP que “As medidas foram obtidas através de levantamento do PPRA de Outubro/2004 com validade até Outubro/2005. As condições de trabalho eram as mesmas da época elaborada”. A Súmula 68 da TNU autoriza a utilização de laudo técnico extemporâneo. Se a empresa certifica a manutenção do layout e das condições ambientais, e o INSS não traz prova em contrário (ônus que lhe competia, art. 373, II, CPC), prevalece a prova técnica apresentada. Quanto à metodologia, o PPP é documento oficial emitido pelo empregador, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Consta do formulário apresentado que a exposição ao ruído de 86 dB, com base em levantamento ambiental (PPRA). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de indicação expressa da sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado) ou da NHO-01 no corpo do formulário não retira a força probatória do documento. A apresentação de um valor específico (86 dB), sem indicação de variação (mínima/máxima) ou de pico, permite presumir que a aferição técnica observou a média de exposição (Leq/NEN), conforme exigido pela legislação de regência. Caberia ao INSS demonstrar, mediante prova técnica, a incorreção da medição realizada pela empresa (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal. Prevalece, portanto, a prova técnica que atesta ruído superior ao limite de 85 dB.

Conclusão:Mantenho a sentença quanto ao reconhecimento destes períodos.

4. DO DIREITO À APOSENTADORIA E REAFIRMAÇÃO DA DER

Somados os períodos de atividade especial reconhecidos na sentença (mantidos neste voto) e os períodos ora reconhecidos ao tempo incontroverso já reconhecido pelo INSS (Id. 279351220, p. 77), verifica-se que, na data do requerimento administrativo (DER: 19/11/2018), a parte autora não havia atingido o tempo mínimo necessário para a concessão da aposentadoria integral (35 anos).

Contudo, é possível a reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no curso do processo judicial (STJ, Tema 995).Comprovada a manutenção das condições especiais após 19/11/2018 por meio de PPP emitido em 2022 (Id. 279351272), computa-se como especial o tempo posterior à DER (em continuidade ao período reconhecido na sentença) até a data em que foram preenchidos os requisitos para a concessão do benefício (DER reafirmada).

Assim, computando-se os vínculos posteriores e mantida a especialidade, a parte autora atingiu 35 anos de contribuição em 10/05/2019, além de já ter cumprido mínimo de 180 meses de carência. Faz jus, portanto, à Aposentadoria por Tempo de Contribuição Integral, a partir da DER Reafirmada em 10/05/2019, com fundamento no art. 201, § 7o, I, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98).

5. DA TUTELA ESPECÍFICA

Considerando o parcial provimento do recurso para conceder a aposentadoria, a verossimilhança do direito alegado e o caráter alimentar da prestação, determino a imediata implantação do benefício, com fundamento no art. 497 do CPC.

Em observância à tese firmada no Tema 995 do STJ, determino ao INSS que efetive a implantação do benefício no prazo máximo de 45 dias, contados da publicação deste acórdão, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo da execução em caso de descumprimento.

6. CONSECTÁRIOS LEGAIS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, considerando a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação, aplica-se a lógica definida no julgamento do Tema 995 do STJ, segundo a qual não há mora do INSS anterior ao reconhecimento do direito. Assim, os juros incidem apenas se ultrapassado o prazo razoável para cumprimento da decisão, fixado aqui em 45 dias para a implantação do benefício.

7. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), considerando que a parte autora decaiu dos pedidos de danos morais e de concessão do benefício na DER original, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (para o INSS, observado o teor da Súmula 111 do STJ) e sobre o valor atualizado da causa (para a parte autora), vedada a compensação.

A execução da verba devida pela parte autora fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/05/1994 a 31/12/1995, 01/03/2001 a 12/05/2008 e 04/11/2008 a 04/08/2010 (empresa São José Ltda.); (ii) reconhecer a especialidade do período de 20/11/2018 a 10/05/2019 (empresa Cristalense Transportes e Turismo Ltda.), em prorrogação ao reconhecimento da sentença; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 10/05/2019, determinando a incidência de juros de mora a partir do 45o dia após a determinação de implantação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. EPI. EFICÁCIA. ABSORÇÃO CUTÂNEA. LAUDO EXTEMPORÂNEO. SÚMULA 68 DA TNU. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela parte autora e pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de atividade especial, mas indeferiu a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição por insuficiência de tempo e o pedido de danos morais. A parte autora busca o reconhecimento de períodos não acolhidos e, subsidiariamente, a reafirmação da DER. O INSS impugna os períodos reconhecidos na origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica; (ii) possibilidade de reconhecimento de atividade especial mediante laudo extemporâneo e com indicação de mudança de layout; (iii) eficácia do EPI para agentes químicos (hidrocarbonetos/solventes) à luz da jurisprudência da Turma; (iv) possibilidade de reafirmação da DER para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os autos estão instruídos com documentos suficientes para o julgamento da causa, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis (art. 370, CPC).

4. O laudo pericial não contemporâneo é apto à comprovação da atividade especial (Súmula 68 da TNU). A alegação de mudança de layout não invalida a prova técnica quando a fonte do agente nocivo (ruído do motor de ônibus) independe da estrutura predial da empresa. Reconhecimento do período de labor como limpador de ônibus por exposição a ruído superior a 80 dB (Decreto 53.831/64).

5. A exposição a agentes químicos hidrocarbonetos (solventes, tintas, thinner) enseja o reconhecimento da atividade especial. A jurisprudência desta Turma entende que a utilização de EPI (luvas e máscaras), ainda que declarado eficaz no PPP, não é suficiente para neutralizar a nocividade de tais agentes, dada a possibilidade de absorção cutânea e a alta volatilidade.

6. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que no curso do processo judicial (Tema 995 do STJ). Comprovada a manutenção das condições especiais de trabalho após a DER original por meio de PPP emitido posteriormente, computa-se o tempo necessário para a aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/05/1994 a 31/12/1995, 01/03/2001 a 12/05/2008 e 04/11/2008 a 04/08/2010 (empresa São José Ltda.); (ii) reconhecer a especialidade do período de 20/11/2018 a 10/05/2019 (empresa Cristalense Transportes e Turismo Ltda.), em prorrogação ao reconhecimento da sentença; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 10/05/2019, determinando a incidência de juros de mora a partir do 45o dia após a determinação de implantação.

Tese de julgamento: “1. A eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para ruído (Tema 555 do STF). 2. Tratando-se de agentes químicos hidrocarbonetos, a proteção do EPI é insuficiente para elidir a nocividade, ante a absorção cutânea. 3. É possível a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação, incidindo juros de mora a partir do 45o dia da determinação de implantação (Tema 995 do STJ).”

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 201, § 7o, I; Emenda Constitucional no 20/98; Código de Processo Civil, arts. 86, 98, § 3o, 370, parágrafo único, 373, II, 497; Lei no 8.213/91, art. 57; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STF, Tema 555; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 995; TNU, Súmula 68.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para: (i) reconhecer a especialidade dos períodos de 02/05/1994 a 31/12/1995, 01/03/2001 a 12/05/2008 e 04/11/2008 a 04/08/2010 (empresa São José Ltda.); (ii) reconhecer a especialidade do período de 20/11/2018 a 10/05/2019 (empresa Cristalense Transportes e Turismo Ltda.), em prorrogação ao reconhecimento da sentença; e (iii) conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição, mediante a reafirmação da DER para 10/05/2019, determinando a incidência de juros de mora a partir do 45o dia após a determinação de implantação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão